Tribunal: TJSP
Processo: 2140371-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde empresarial – Beneficiária aposentada - Alegação de abusividade em reajuste por faixa etária – Sistema denominado "pós-estabelecido na forma de rateio" em que a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde empresarial – Beneficiária aposentada - Alegação de abusividade em reajuste por faixa etária – Sistema denominado "pós-estabelecido na forma de rateio" em que a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da utilização da cobertura - Rateio das despesas entre ativos e inativos, não tendo reajuste por faixa etária como alegado, de maneira que, eventual ilegalidade deve ser melhor demonstrada - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.